Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IBEDEC. JUROS CAPITALIZADOS EM CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM A FUNDIÁGUA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES. FICHA DE FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor do cumprimento individual da sentença coletiva, face ao que restou definido no Tema 82/STF e Tema 948/STJ, seja sob a ótica da representação processual ou da substituição processual.
2. O título judicial proferido na ação coletiva, já transitado em julgado, está acobertado pela coisa julgada, sendo incabíveis novas discussões ou alteração de seu conteúdo.
3. Restando decidido na ação coletiva que “o v. acórdão apenas se aplica aos consumidores participantes da instituição autora, cujos contratos não tenham se encerrado durante o curso do processo”, infere-se que se alude aos pactos de empréstimos firmados com a FUNDIÁGUA, e não aos vínculos dos consumidores com a entidade IBEDEC, constituídos mediante mera filiação.
4. Considerando que os contratos de empréstimos objetos do presente cumprimento de sentença venceram dentro do período de curso da ação coletiva, entre os anos de 2011 e 2019, com razão a agravante/executada ao requerer a declaração de inexequibilidade do título exequendo, nos termos do art. 525, § 1o, III, do CPC.
5. O acolhimento da impugnação ofertada pelo ora agravante, ainda que parcial, leva à extinção do feito na origem pela inexequibilidade do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, impondo-se a fixação de verba honorária em seu favor.
6. Recurso parcialmente provido.